Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTROVÉRSIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, inexiste, na hipótese, contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, visto que não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, bastando ao julgador expor a compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.

3. A hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, porquanto o v. acórdão, ao negar a concessão da tutela de urgência, expressamente pautou-se na necessidade de aguardar a regular instrução do feito, privilegiando, notadamente, a observância do princípio do contraditório, sem incorrer, a toda evidência, em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

3.1. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.

4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.

5. Alegado o prequestionamento de matérias, cabe relembrar que não se admite a interposição dos recursos excepcionais – recursos extraordinário e especial – em face de acórdão que defere ou indefere a tutela provisória de urgência, seja pela precariedade de que se reveste o ato decisório, seja pelo necessário revolvimento do acervo fático-probatório.

6. Embargos conhecidos e não providos.